Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721350-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADEILDSON D APARECIDA DUARTE RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA SQSW 300 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de Cobrança. Multa condominial. Regularidade da notificação. Legitimidade da sanção aplicada. Ausência de dano moral. Honorários advocatícios. Majoração por equidade. Recurso do réu desprovido. apelação do autor parcialmente provida. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de multa condominial no valor de R$ 977,50, julgou improcedente a reconvenção e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a multa condominial aplicada ao réu é válida, considerando a alegação de ausência de notificação prévia e de violação ao contraditório; (ii) avaliar se houve dano moral indenizável pela inclusão do apelante no rol de inadimplentes; (iii) definir se os honorários advocatícios fixados devem ser majorados por equidade. III. Razões de decidir 3. A notificação da infração ocorreu regularmente por meio de e-mail e aplicativo utilizado pelo condomínio, respeitando as disposições regimentais, e o condômino foi previamente advertido, antes da aplicação da multa. 4. A inclusão da multa no boleto condominial, ainda que em desacordo com o regimento interno, não gera nulidade da penalidade, pois não houve prejuízo efetivo ao apelante, e a administração condominial corrigiu prontamente a cobrança. 5. A aplicação da multa está respaldada pelo Código Civil, que confere ao síndico a prerrogativa de fazer cumprir as normas condominiais (art. 1.348, IV e VII) e prevê sanções a condôminos inadimplentes ou infratores (arts. 1.336 e 1.337). 6. A alegação de que o réu possuía autorização para acessar a área restrita não afasta a infração, pois ele descumpriu as regras do horário, de agendamento e comunicação formal exigidas pelo regimento interno. 7. Não há comprovação de dano moral, pois a inclusão no rol de inadimplentes internos decorreu da inadimplência real, não de erro da administração, inexistindo exposição vexatória ou prejuízo à reputação do apelante. 8. A majoração dos honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1850512/SP – Tema 1076). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 400,00 para a ação principal e R$ 400,00 para a reconvenção. Tese de julgamento: “1. A multa condominial é válida quando aplicada em conformidade com as normas regimentais e precedida de notificação adequada ao condômino. 2. A inclusão da multa no boleto condominial, não invalida a penalidade se não houver prejuízo efetivo ao condômino. 3. A inclusão no rol de inadimplentes internos não gera dano moral indenizável se decorreu de débito real e não houve exposição vexatória. 4. A majoração dos honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e da jurisprudência do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.336, 1.337 e 1.348, IV e VII; CPC, art. 85, §§2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que o juízo presumiu indevidamente que o recorrente tinha ciência da penalidade com base em e-mails trocados apenas após a aplicação da multa, o que acarretou indevido deslocamento do ônus da prova, ao isentar o condomínio de comprovar a notificação formal e tempestiva antes da imposição da sanção; c) artigos 1.333 e 1.334, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a convenção condominial prevê expressamente que as multas por infração devem ser cobradas em boleto separado, emitido com a taxa condominial do mês subsequente e com a mesma data de vencimento, o que não foi observado; d) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e artigo 25 do Regimento Interno do Condomínio, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC e 1.333 e 1.334, ambos do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação da convenção condominial e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Contudo, os documentos constantes dos autos demonstram que o condomínio notificou o apelante acerca das infrações praticadas, por e-mail e via aplicativo de entrega de correspondências NokNox (ID 69511448 a 69511456), conforme as disposições regimentais (ID 69511457 - Pág. 1/16 e ID 69511458 - Pág. 1/22). A tese de que o apelante apenas tomou ciência da penalidade quando do recebimento do boleto condominial não se sustenta, uma vez que há registros de envio da notificação pelo condomínio antes da efetiva cobrança da multa, no mesmo e-mail em que o apelante se utilizou para entrar em contato com a administração do condomínio (ID 69511625 - Pág. 1/2). (...) O apelante alega ainda que a inclusão da multa no mesmo boleto da taxa condominial violaria o art. 24, §4o, do Regimento Interno, que exige a cobrança separada das penalidades aplicadas. Porém, embora o condomínio tenha de fato incluído a multa no boleto condominial, tal prática não gera a nulidade da penalidade aplicada, pois não houve qualquer prejuízo efetivo ao apelante, que poderia ter questionado a cobrança do débito sem a necessidade de quitá-lo previamente. Além disso, assim que o equívoco foi verificado, um novo boleto foi emitido, com a cobrança da multa em separado, com mais de uma semana de antecedência do seu vencimento”. (ID 72021125). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação da aludida convenção e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 25 do Regimento Interno do Condomínio, porquanto “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Logo, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021